Tribunal: STF
Processo: ARE 1437730
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMUNES. ARTIGO 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. EFEITOS DE CONSULTA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279.



    1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior



    2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    3. Caso dos autos em que o direito pretendido encontraria respaldo em benefício fiscal previsto no art. 11 da Lei 9.779/1999, não guardando qualquer relação com o regime constitucional de não cumulatividade do IPI. Abrangência do benefício. Questão infraconstitucional que não caracteriza ofensa direta a Constituição.



    4. Para divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante aos efeitos das consultas administrativas questionadas, também seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente a matéria, bem como revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Caracterização de ofensa reflexa. Incidência da Súmula 279 da Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.